Tribunal: TJSP
Processo: 0002918-97.2015.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2013 e 2014 - Execução ajuizada em julho de 2015 e extinta em setembro de 2022 – Prescrição configurada – Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas ao recebimento de seu crédito – Morosidade que se atribui a Exequente – Aplicação dos Temas 566 a 569 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.